Tribunal: TJMT
Processo: 1037982-79.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037982-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA ANGELICA DE ALMEIDA COSTA MARQUES SILVA - CPF: 814.460.801-10 (RECORRIDO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0008-50 (RECORRENTE), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1037982-79.2022.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

SERASA S/A

Recorrido(s):

LAURA ANGELICA DE ALMEIDA COSTA MARQUES SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/02/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – QUESTÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – COMPROVADA A NOTIFICAÇÃO POR SMS – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA 404 STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a comunicação prévia através de SMS, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

A Reclamada é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o que se discute não é a autoria da negativação e sim a ausência de notificação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1-Indefiro o pedido de retirada do presente feito da pauta virtual para videoconferência acostado no ID 157731274, diante do resultado do recurso e total ausência de prejuízo ao solicitante, valendo-me dos princípios norteadores dos Juizados Especiais da celeridade e informalidade;

2-Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho
:

1) rejeitar
as preliminares arguidas e

2) julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, no que se refere à reclamada HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

3) julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, no que se refere à reclamada
SERASA S/A,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou a necessidade da reforma da sentença, pois restou comprovado nos autos o encaminhamento da notificação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em análise ao presente recurso, razão assiste o Recorrente, pois entendo que comprova que notificou a parte Autora por SMS, trazendo aos autos documentos comprovando o envio na página 4 da contestação juntada no movimento 149574489.

O autor sequer se insurge sobre a comprovação da notificação via SMS, apenas alega que não foi demonstrado o envio da notificação de forma individual ao seu endereço, sendo que, atualmente no mundo digital, essas informações entre os entes de cadastro de inadimplentes são 100% digital, ocorrendo o recebimento dos dados e informações para o lançamento e eventual baixa da mesma forma, sendo que, desta forma todo e qualquer documento ou informação digital, o autor simplesmente iria refutar dizendo que não tem sua assinatura ou outro elemento físico, superado pela tecnologia, bem como, em casos semelhantes esta Turma tem acatado o extrato digital de envio de correspondências aos CORREIOS, sendo que, a situação dos autos muito se assemelha, aportando aos autos a informação digital de que fez a comunicação e eventual problema deve ser atribuído ao responsável pela negativação, eximindo-se assim o ente arquivista.

Poderia ainda o autor, sendo prova que estava ao seu alcance ter solicitado perante o Estado de Mato Grosso, certidão de informações fornecida pelo mesmo, no sentido de indicar na data do envio para o protesto quais os dados do autor se encontram cadastrados em seus sistemas, o que, poderia, eventualmente derrubar a prova da empresa arquivista, porém, simplesmente, com prova que poderia ser facilmente produzida pelo mesmo, se arvora na inversão da prova e colocação total da prova contra a empresa, sendo que, não se descura da inversão do ônus da prova, porém, provas que estão ao seu alcance, não entendo como impor à outra parte eventual obrigação.

A obrigação da empresa mantenedora é de efetuar a notificação através dos dados fornecidos pela empresa contratante, que no caso é o Estado de Mato Grosso, sendo deste a responsabilidade caso haja erro nos dados fornecidos para notificar, de onde ainda é responsabilidade do Autor manter seus dados atualizados, não sendo necessário que a referida postagem seja feita por meio de aviso de recebimento.

A Jurisprudência do
STJ
já se pacificou no sentido de
não exigir
que a
prévia comunicação
a que se refere o art.
43
, §
2º
, do
CDC
, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento.

Súmula 404 do STJ
-
"
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

Apesar de a notificação ter sido feita por meios eletrônicos (SMS), não há motivos para não se validar, tendo em vista toda a digitalização dos dias atuais, bem como, observando ainda o fato de que quando o consumidor é cobrado de forma indevida e insistente por mensagem de texto, este também se socorre do judiciário requerendo indenização.

Ainda, calha destacar que, ainda que o telefone para o qual tenha sido encaminhado a notificação não seja o atual da parte notificada, a responsabilidade da Ré é apenas expedir a notificação, não podendo ser culpada pela incoerência dos dados do consumidor, cuja responsabilidade é da empresa credora do valor negativado.

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA. INCUMBÊNCIA DA RÉ CUMPRIDA. ENDEREÇO DIVERSO INFORMADO PELA CREDORA. AUSÊNCIA DE CULPA POR PARTE DA RÉ.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(Recurso Cível Nº 71005122809, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 14/11/2014).

Somente é de se concluir que, demonstrado o envio do SMS, a parte arquivista se exime de quaisquer responsabilidades pela negativação, cabendo ao interessado acionar na justiça a parte que enviou o nome para o cadastro de restrição de crédito e não acionar diretamente o órgão arquivista.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta pela parte Reclamante.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023